Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-16.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700949-16.2021.8.07.0021 RECORRENTE: INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA RECORRIDA: A P VALVERDE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZADA. AVISO PRÉVIO. NÃO NOTIFICADO. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais, em contrato de distribuição. 2. Embora não proferido despacho saneador, não se verifica qualquer ofensa ao devido processo legal ou ao direito de defesa da parte, porquanto a esta foi dada a oportunidade processual de indicar quaisquer provas que julgasse necessárias à composição da lide. Ademais, o art. 278 do CPC dispõe que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar aos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. O contrato de distribuição é caracterizado quando o agente tem plena disponibilidade da coisa a ser negociada. O distribuidor compra os produtos e os revende no mercado, sem que haja representação em relação ao fornecedor ou fabricante. Restou demonstrado que o pacto firmado entre as partes configura-se como contrato verbal de distribuição, com exclusividade, e que houve resilição unilateral, sem prévia notificação à parte. 4. Nos termos dos art. 27, j, e art. 34, ambos da Lei 4886/65, em caso de resilição unilateral do contrato e de ausência de aviso prévio, cabível pagamento de indenização. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 27, alínea “j”, 34, 35, alínea “e”, e 44, todos da Lei 4.866/1964, e 721 do Código Civil, sustentando que, à luz do contrato firmado entre as partes, não há que se falar em relação de representação comercial, devendo a matéria ser apreciada à luz do Código Civil e não da referida Lei 4.866/1964. Afirma, ainda, a desnecessidade de prévia notificação, no caso concreto, diante da ocorrência de motivo de força maior; b) artigos 373 e 357, ambos do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus da prova, diante da ausência de despacho saneador para fixação dos pontos controvertidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 e do escritório SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04 (id 43021936, pág. 28). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 27, alínea “j”, 34, 35, alínea “e”, e 44, todos da Lei 4.866/1964, e 721 do Código Civil, 373 e 357, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012